Tribunal: TJBA
Processo: 0500669-12.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500669-12.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA DE MELLO MANSUR GONZAGA

Advogado(s)
:
JOAO LINS COSTA SOBRINHO

APELADO: UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO COM ATRASO. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de astreintes, pelo cumprimento intempestivo de tutela de urgência, e de indenização por danos morais decorrentes da negativa de autorização de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da tutela de urgência após o prazo de 24 horas justifica a aplicação de multa diária; e (ii) saber se a negativa de autorização de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto às astreintes, embora o cumprimento tenha ocorrido após o prazo de 24 horas estabelecido na decisão liminar, o contexto fático demonstra a desproporcionalidade da multa. O procedimento cirúrgico somente era realizado às sextas-feiras, e a autorização foi encaminhada na quinta-feira da mesma semana, antes do dia em que poderia ser realizado o procedimento. Além disso, o procedimento somente foi agendado para meses após a emissão da autorização, sendo indiferente o pequeno atraso no cumprimento da ordem judicial.

4. Na hipótese, além de o prazo mostrar-se desarrazoado, a aplicação da multa tornou-se despicienda, uma vez que, ainda que a obrigação fosse cumprida rigorosamente no prazo, o procedimento cirúrgico não seria realizado de imediato. A multa fixada mostrou-se desproporcional aos fins a que se destina, não se justificando a incidência.

5. A negativa de cobertura de procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada a operadora de plano de saúde caracteriza dano moral
in re ipsa
, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência dos tribunais pátrios em casos análogos, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantida a improcedência do pedido de astreintes.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 297, parágrafo único, e 537; CC, arts. 406, 884 e 944; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJDFT, APC nº 0719204-48.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 09/12/2022; TJSP, APC nº 1013804-43.2022.8.26.0003, Rel. Des. J. B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2023; TJES, APC nº 0001146-31.2015.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 02/10/2024; TJBA, APC nº 8044856-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 27/05/2024; TJBA, APC nº 8100678-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 17/08/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500669-12.2013.8.05.0103
, em que figuram como apelante ANA CRISTINA DE MELLO MANSUR GONZAGA e como apelada UNIMED ILHEUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento
, nos termos do voto da relatora.